Tribunal: TJDFT
Processo: 0702295-26.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
Ementa: FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE RPV. ALTERAÇÃO DO TETO. RENÚNCIA NÃO HOMOLOGADA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO ROCHA, com pedido de efeito suspensivo, em face da decisão proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde do DF, em sede de cumprimento de sentença, segundo a qual foi indeferido o pedido de retratação da renúncia e mantida a expedição de RPV, até 10 salários-mínimos.
2. Aduz a agravante que a Lei Distrital 6.6182020, declarada inconstitucional pelo Conselho Especial do TJDFT, foi declarada formalmente válida pelo STF, no julgamento do RE 1414943, a qual possui aplicabilidade imediata. Sustenta que o valor do RPV é passível de revisão, por analogia ao disposto no art. 1o-E da Lei n. 9.494/1997. A pretensão da agravante consiste na observância do limite de 20(vinte) salários-mínimos para expedição de RPV, consoante a redação da Lei Distrital no 6.618/2020. O efeito suspensivo foi concedido, nos termos da decisão proferida (ID 64350436).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar a eficácia da renúncia apresentada pela credora, ainda sob a vigência da Lei Distrital 6.6182020, declarada inconstitucional pelo Conselho Especial do TJDFT.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No caso, embora a credora tenha renunciado ao crédito excedente, o pedido não foi homologado e tampouco houve manifestação judicial sobre a matéria, evidenciando que o ato de renúncia não produziu efeitos legais.
5. Nesse contexto, não se constituindo em ato jurídico perfeito, a manifestação de renúncia é retratável, devendo ser reformada a decisão agravada para permitir a expedição de RPV, observado o disposto na Lei 6.618/20, que foi reconhecida constitucional pelo Supremo Tribunal Federal e que alterou o teto para expedição da RPV.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo conhecido e provido para autorizar a expedição de RPV, nos termos da Lei 6.618/20.